Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-33.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEQUELAS GRAVES. MUDANÇA DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotada por esta egrégia Corte, a elevação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), por ocasião da avaliação desfavorável de circunstância judicial, exige motivação concreta.
2. Na espécie, restou comprovado que a vítima sofreu cerca de vinte golpes de facão em, pelo menos, cinco partes do corpo, permanecendo com diversas sequelas. Além disso, se mudou de Estado por medo das investidas do réu e seus familiares. Assim, justifica-se a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) pela avaliação negativa da circunstância judicial das consequências do crime.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter a condenação do ora embargante nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos dos votos majoritários.